Tribunal: TJDFT
Processo: 0709396-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0709396-76.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MANOEL NATIVIDADE SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Revogo, pois, a decisão de ID 19951363. Brasília/DF, 7 de outubro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito F